Tribunal: TCU
Processo: 016.810/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7145/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.810/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acelino Ortiz dos Santos (XXX.135.359-XX); Maria Helena Zapelini dos Santos (XXX.580.649-XX); Maria Virginia Fischel (XXX.977.650-XX); Rosangela de Fatima Carboni Martins (XXX.421.709-XX); Wilson Roberto Barbosa (XXX.515.766-XX). 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.